Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-88.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009297-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANDRA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 050.102.431-05 (APELADO), ELIANDRA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 050.102.431-05 (ADVOGADO), VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 391.937.991-87 (APELANTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, EM PEDIDO DE VISTA A 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY) ACOMPANHOU O RELATOR E A 1ª VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEM
PESTIVIDADE.
PRAZO INDICADO
NO SISTEMA ELETRÔNICO. LEGÍTIMA CONFIANÇA E BOA-FÉ PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO VERBAL. ATUAÇÃO PARCIAL DA ADVOGADA. SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, condenando a ré ao pagamento de 30% sobre o proveito econômico obtido em ação indenizatória, sob o fundamento de contratação verbal e atuação profissional comprovada. A apelante sustenta a gratuidade do mandato e, subsidiariamente, a necessidade de redução proporcional dos honorários diante da substituição da patrona no curso do processo.

II. Questão em discussão

Há
três
questões em discussão:

(i) saber se o recurso é intempestivo, diante da alegação de interposição fora do prazo legal;

(
i
i
) saber se é válida a cobrança de honorários advocatícios fundada em contrato verbal, inexistindo prova de ajuste gratuito; e (
ii
) saber se, havendo substituição de patronos antes do término da demanda, os honorários contratuais devem ser fixados proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

Constatado que o próprio sistema eletrônico indicava como termo final do prazo recursal a data em que efetivamente protocolado o recurso, impõe-se o reconhecimento da tempestividade, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da primazia do julgamento de mérito. Eventual inconsistência do sistema não pode ser imputada à parte.

A prestação de serviços advocatícios, ainda que decorrente de mandato verbal, gera direito à remuneração, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/1994, não se presumindo a gratuidade do exercício profissional.

A substituição de procuradores no curso da demanda impõe a observância da proporcionalidade na fixação dos honorários contratuais, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. O advogado faz jus à remuneração correspondente às etapas processuais efetivamente desempenhadas.

Demonstrado que a
advogada
originária atuou apenas na fase postulatória inicial, não participando das fases instrutória e executiva, mostra-se desproporcional a percepção integral do percentual de êxito fixado sobre o proveito econômico final.

A redução dos honorários para 30% do valor arbitrado na sentença harmoniza-se com a extensão do trabalho desenvolvido, preserva a justa remuneração pelo serviço prestado e evita oneração indevida da cliente.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. R
ecurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“
1. É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo indicado pelo sistema eletrônico, ainda que haja divergência quanto à contagem, em respeito à boa-fé processual e à confiança legítima.

2
. A contratação verbal de serviços advocatícios não presume gratuidade, sendo devidos honorários na forma do art. 22 da Lei nº 8.906/1994.
3
. Havendo substituição de patronos no curso da demanda, os honorários contratuais devem ser fixados proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 22; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.147.232/CE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.10.2022,
DJe
06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
A
ção de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios
julgada procedente para condenar a ré ao pagam
ento
de R$

2.956,25,
correspondente a 30% do proveito econômico obtido na ação indenizatória nº 1038512-80.2022.8.11.0002
, com correção
monetariamente pelo INPC a partir da data do recebimento do crédito judicial e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
que a contratação verbal se deu em contexto familiar
, visto que a ora apelada era sua nora e lhe disse que ajuizaria a demanda para ela sem custo.

Subsidiariamente,
destaca
que a
a
pelada
apenas redigiu a petição inicial e distribuiu a demanda
, tendo sido substituída por outra causídica que realizou a audiência de conciliação, impugnação e cumprimento de sentença.

Requer, assim, a improcedência da ação ou a redução proporcional dos honorários para 25% do valor pleiteado, em razão da atuação parcial.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar - tempestividade

A apelada
suscita preliminar de intempestividade do Recurso.

Contudo,
vê-se na aba expedientes do PJE em primeiro grau, que o prazo para
recurso se encerraria em 19-11-2025, data em que a apelação foi protocolada.
Confira-se
:

O sistema eletrônico judicial deve oferecer informações seguras e coerentes, sendo inviável imputar à parte
eventual
equívoco do sistema que a tenha induzido a erro.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO SANEADORA E A DATA INDICADA PELO
PJE .
LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ PROCESSUAL. ERRO INDUZIDO PELO SISTEMA. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA
NOVEMBRO .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. RECURSO PROVIDO

(...)
III. Razões de decidir A divergência entre o conteúdo da decisão e a informação do sistema eletrônico gerou legítima expectativa e induziu o autor a erro, não havendo conduta negligente ou
desidiosa .
O princípio da boa-
fé processual, aliado ao da primazia da resolução do mérito, impõe que o rol apresentado no prazo informado pelo sistema seja considerado tempestivo, pois atingiu sua finalidade sem causar prejuízo à parte contrária. O sistema eletrônico judicial deve oferecer informações seguras e coerentes, sendo inviável imputar à parte as consequências da discrepância. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reconhecer a tempestividade do rol de testemunhas apresentado e determinar a continuidade do feito com a produção da prova
testemunhal .
Tese de julgamento: Deve ser reconhecida a tempestividade da apresentação do rol de testemunhas quando a parte, induzida a erro por informação divergente constante no sistema
PJe
, apresenta o documento dentro do prazo ali indicado, inexistindo má-fé ou prejuízo ao andamento do processo.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10225528520258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato verbal e ao
quantum
devido, considerando a substituição de procuradores no curso da demanda originária.

O Juízo
a quo
reconheceu o direito da Apelada ao recebimento integral dos honorários de êxito (30% sobre o proveito econômico), fundamentando-se na comprovação da atuação profissional e na ausência de prova da gratuidade do mandato.

Pois bem. A prestação de serviços advocatícios, ainda que decorrente de mandato verbal, assegura ao profissional o direito aos honorários, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). A ausência de contrato escrito não presume a gratuidade, especialmente quando se trata de exercício profissional, cabendo o arbitramento judicial.

Todavia, assiste razão parcial à Apelante no que tange à proporcionalidade da remuneração.

Os documentos acostados aos autos demonstram que embora a Apelada tenha ajuizado a ação indenizatória (elaboração da petição inicial e distribuição), não atuou na integralidade do feito até o seu desfecho final. A Apelante constituiu nova
advogada
, que assumiu o processo, realizou a audiência de conciliação, apresentou impugnações e promoveu o cumprimento de sentença.

O contrato de honorários advocatícios

pressupõe a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido. Havendo a revogação do mandato ou substabelecimento sem reservas antes do término do processo, impõe-se a aplicação da regra da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes e desprestígio ao trabalho do advogado sucessor.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, havendo atuação sucessiva de advogados, os honorários contratuais devem ser divididos na medida do esforço e das etapas cumpridas por cada profissional.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

(...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
(...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1147232 CE 2017/0192202-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023)

No caso em tela, a Apelada foi responsável pela fase postulatória inaugural, peça fundamental para o nascimento do processo, mas não participou das fases instrutória e executiva, que foram determinantes para a concretização do êxito financeiro.

Destarte, manter a condenação no patamar integral de 30% sobre o proveito econômico da ação (totalizando R$ 2.956,25) seria desproporcional, remunerando a advogada originária por atos que não praticou.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado (petição inicial) e o estágio em que ocorreu a substituição processual, entendo justo e razoável arbitrar os honorários devidos à Apelada em
30% do valor originalmente estabelecido na sentença
.

Ou seja, se a sentença fixou o valor total dos honorários contratuais em R$ 2.956,25 (com base no êxito total), cabe à Apelada receber apenas 30% deste montante, o que reflete adequadamente sua participação proporcional no feito (fase inicial), remanescendo o restante do crédito em favor da atuação posterior que garantiu a efetividade da execução.

Tal medida atende aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, remunerando a Apelada pelo serviço prestado sem onerar a cliente pelo serviço de acompanhamento processual e execução que foi realizado por outrem.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada e dou parcial provimento ao Recurso
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação a título de honorários advocatícios para
30% do valor estabelecido na sentença (isto é, 30% de R$ 2.956,25),
corrigido monetariamente pelo IPCA
a partir
da data do recebimento do crédito judicial
e com juros de mora pela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA
,

desde a citação
(
arts
.389, parágrafo único e 406, §1º, do CC)
.

Diante da alteração do julgado e da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de
5
0% para a
a
pelada e
5
0%) para a
a
pelante, mantido o percentual de honorários fixado na origem (12%
sobre a condenação
), observada a gratuidade de justiça deferida à
a
pelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026